Tribunal: TJDFT
Processo: 0709743-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709743-26.2020.8.07.0000 Agravante JURANDIR GONZAGA DE SENA Agravado CLEONICE DA SILVA DOS SANTOS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JURANDIR GONZAGA DE SENA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de liquidação por arbitramento (processo no 0700291-11.2019.8.07.0005), ajuizada contra CLEONICE DA SILVA DOS SANTOS. A decisão agravada acolheu em parte os embargos de declaração opostos no ID 60801432, para, tão somente, corrigir erro material constante na decisão de ID n. 60335340 e determinar a intimação da parte requerida (Cleonice da Silva dos Santos) para depositar o valor de R$ 160.000,00, no prazo de 15 dias, nos termos da sentença. No tocante à alegação de omissão em relação à fixação dos honorários, nada proveu, eis que estes já foram fixados na fase de conhecimento, conforme sentença de ID n. 27615124. Foi deferida a gratuidade de justiça requerida pela ré em ID n. 37630004, com efeitos ex tunc, ficando a exigibilidade quanto os honorários, suspensa (ID 61163598). Inicialmente, o agravante afirma que não possui recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tendo sido o benefício da justiça gratuita deferido na origem, razão pela qual pede, portanto, que o presente recurso seja recebido e processado independentemente de preparo ou do pagamento de qualquer outra despesa. Em seguida, alega que a r. decisão agravada, ao deferir a gratuidade de justiça à agravada, com efeitos retroativos, encontra-se em desconformidade com o entendimento jurisprudencial do TJDFT e STJ. Aduz que a concessão do benefício da justiça gratuita somente deverá surtir os seus efeitos a partir da data de seu deferimento, gerando, assim, efeitos ex nunc, não havendo possibilidade de retroagir para alcançar atos pretéritos, ou seja, os seus efeitos são para os atos processuais relacionados ao momento do pedido e posteriores a ele. Dessa forma, entende que não há que se falar em retroatividade da gratuidade de justiça, dado que os efeitos da concessão do pedido são ex nunc, ou seja, somente se aplicam às despesas processuais vindouras. Assim, afirma que o fato de a agravada só ter postulado a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita apenas na fase de liquidação de sentença, seus efeitos não podem retroagir para suspender a exigibilidade da cobrança de honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento. Dessa forma, requer seja deferida a antecipação de tutela, a fim de que seja determinada a intimação da agravada para efetuar o pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, no prazo de 15 dias, uma vez que a concessão da gratuidade de justiça não suspende a exigibilidade da cobrança de tais encargos. É o relatório. O agravo está apto ao processamento. O recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Já houve da concessão de gratuidade de justiça, que aqui fica mantida. Segundo o art. 1.019, I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, art. 98). O referido benefício pode ser pleiteado, concedido ou cassado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, não incidindo, portanto, a preclusão. A propósito, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: “A concessão da gratuidade da justiça, de acordo com entendimento pacífico desta Corte, pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, sendo suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência” (2a Turma, REsp no 400791/SP, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, DJU do dia 03/05/2006, p. 179). A gratuidade de justiça foi requerida e concedida à agravada somente sede de liquidação de sentença (ID 37630004). Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo. Nesse sentido, segue a jurisprudência do TJDFT sobre o tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. TESTE FÍSICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE DA REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. A concessão da gratuidade de justiça, na forma do artigo 99, § 7o, Código de Processo Civil, não projeta efeitos retroativos, de maneira que não exime a parte do pagamento dos encargos da sucumbência. (...) III. Recurso conhecido e desprovido”. (20140110698672APC, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 20/06/2018) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. EFEITOS EX NUNC. (...) A justiça gratuita somente gera efeitos ao seu beneficiário a partir da respectiva concessão, ou seja, ex nunc, de forma que o pedido formulado apenas em sede de embargos de declaração não tem o condão de suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais cominadas pelo acórdão que resolveu a questão”. (07167091020178070000, Relatora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 07/06/2018) Assim, os benefícios da justiça gratuita à executada devem gerar efeitos a partir da sua concessão, que, no caso, ocorreu na fase de liquidação de sentença (ID 61163598). Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar que os benefícios da justiça gratuita à executada surtam efeitos a partir da sua concessão na decisão de ID 61163598. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator